Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. OBRIGADA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. AVIAMENTO POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. ÔNUS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO MODULADO. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA. PLANILHAS. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DEVIDO PELO SERVIDOR A TÍTULO DE COTA-PARTICIPAÇÃO. DESCONTO DE FORMA ESCALONADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. REFORMA PARCIAL DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de trabalhadores, atuando como substituto processual dos associados, tendo como objeto valores devidos a título de auxílio alimentação, a liquidação do crédito assegurado a cada um dos substituídos demanda a liquidação do devido em relação a cada um dos associados, tornando viável que seja exigida do ente público, como inerente ao princípio da cooperação, a apresentação das fichas financeiras que estão sob sua guarda (CPC, art. 524, §4o).
2. Conquanto viável que seja exigida do ente público executado a apresentação dos assentamentos dos servidores beneficiados pelo título judicial como pressuposto para liquidação dos créditos que individualmente os assiste, não se afigura consoante o princípio da cooperação que o sindicato exequente, atuando como substituto processual, transfira o encargo ao executado, sequer precisando e individualizando todos os beneficiados individualmente pelo título, porquanto ao exequente compete apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo, ademais, concorrer e cooperar para apuração do que o assiste (CPC, art. 524, §§ 4o e 5o).
3. O percentual de participação no custeio do auxílio-alimentação é calculado de acordo com o escalonamento legalmente estabelecido, considerando-se, sempre, a faixa de incidência pertinente à remuneração que se enquadre no limite nela compreendido, de modo que, tornada controvertida a apuração promovida pelas partes acerca dos percentuais devidos por cada exequente, ressoa imperativa a interseção do órgão de assessoramento contábil para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência do percentual de custeio, permitindo a aferição da correta expressão do desconto.
4. Dispondo sobre a matéria em ambiente da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara, em se tratando de obrigação de natureza não tributária, a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública mediante consideração do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, fixando, em contrapartida, a constitucionalidade do dispositivo na parte em que trata dos juros de mora incidentes sobre o débito segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810, RE 810.947).
5. Corroborando o firmado sobre a constitucionalidade da contagem dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na hipótese de obrigação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810, a Suprema Corte estratificara o entendimento, também em ambiente de repercussão geral, de que a incidência dos juros na forma definida pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ocorrer a partir da vigência da legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (STF, Tema 1.170, RE 1.317.982).
6. A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação do decidido nos casos concretos, desde que entrara em vigor a regulamentação na parte preservada, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.